Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. MULTA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA CURATELADA AO EXAME DE DNA. BLOQUEIO JUDICIAL. PAGAMENTO EM BENEFÍCIO DO AUTOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA CURADORA E DA FILHA INTERDITADA. LIBERAÇÃO DE VALORES.
1. Não é razoável o bloqueio de proventos da curadora para pagamento de multa por não apresentação da curatelada ao exame de DNA, em razão de tal medida comprometer a subsistência de ambas.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.